Tribunal: CARF
Processo: 16682.720069/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720069/2013-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.339 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência para que a Unidade preparadora elabore relatório fiscal conclusivo acerca das
matérias controvertidas nestes autos, considerando-se o resultado da diligência a se realizar nos
processos
administrativos
no
16682.720381/2012-05;
16682.720390/2012-98;
16682.720393/2012-21; 16682.720382/2012-41; 16682.720396/2012-65; 16682.720383/2012-
96;
16682.720389/2012-63;
16682.720395/2012-11;
16682.720388/2012-19;
16682.720386/2012-20; 16682.720391/2012-32; 16682.720394/2012-76; 16682.720387/2012-
74;
16682.720397/2012-18;
16682.720392/2012-87;
16682.720384/2012-31
e
16682.720385/2012-85.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Contra o contribuinte identificado foram lavrados os Autos de Infração de fls. 1588 a
1628, referentes a PIS/Pasep e Cofins dos períodos apuração de janeiro a setembro de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720069/2013-94
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

2008 e julho a dezembro de 2009, que lhe exigem um crédito tributário de
R$392.595.405,88, com juros de mora calculados até janeiro de 2013, sendo:
(...)
Em resumo, o crédito tributário foi constituído em decorrência de insuficiência de
recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins em virtude de glosas de créditos utilizados para
dedução na apuração dos tributos, conforme consta nos Autos de Infração:
“INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP O contribuinte
constituiu diversos Pedidos de Ressarcimento através de PERDCOMP. Esses pedidos
foram embasados nas respectivas DACON mensais de cada trimestre.
Os trabalhos de auditoria redundaram na glosa de diversos créditos que foram
apurados indevidamente pelo contribuinte.
Para cada trimestre foi exarado um Despacho Decisório que descreve
minuciosamente cada uma das glosas ocorridas.
Os novos créditos apurados após a auditoria, ao serem deduzidos dos montantes
devidos de PIS1 não cumulativo demonstraram ser insuficientes à extinção dos
tributos devidos nos períodos abrangidos pelo presente auto de infração. Assim
sendo tornou-se imperativo o presente lançamento.
O presente auto de infração é acompanhado de um Termo de Verificação Fiscal que
resume todas as providências tomadas durante os trabalhos de fiscalização e
discrimina/resume todos os montantes a serem constituídos de ofício. O referido termo é
parte integrante deste auto de infração.” (grifo nosso)
A ação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1852 a 1868, no qual
consta, em síntese:
“(...) II. DO ESCOPO DA AÇÃO FISCAL:
A ação fiscal foi direcionada no sentido de que se analisasse diversos pedidos de
ressarcimento formulados pela fiscalizada, via PERDCOMP (embasados em DACON
mensais) que abrangeram os períodos de outubro de 2006 a setembro de 2008 e, julho a
dezembro de 2009. Todos os créditos alvo dos pedidos de ressarcimento referem-se a
PIS e COFINS não cumulativos.
Para cada PERDCOMP do período acima citado, foi criado um processo específico de
acompanhamento para tratamento individualizado de cada pedido de ressarcimento
formulado pela fiscalizada, Conforme quadro abaixo podemos verificar todos os
processos ligados ao presente MPF.
(...)
Cada um dos processos acima, vinculados à sua respectiva PERDCOMP, foi analisado
individualmente e, ao fim dos trabalhos, foi exarado o respectivo Despacho Decisório
elucidando a auditoria realizada em vista da documentação apresentada; quais os
montantes de créditos de PIS e COFINS reconhecidos; os montantes a serem
ressarcidos e os montantes dos tributos a serem lançados de ofício em virtude da
insuficiência de saldos dos referidos créditos quando deduzidos dos tributos devidos.
Em virtude das infrações e glosas realizadas, o presente auto de infração abrange
exclusivamente os processos / períodos resumidos no quadro abaixo. Os demais
processos referentes aos períodos de 2006 e 2007 não serão aqui abordados.
(...)
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

III. DA LEGISLAÇÃO DO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS (...)
III.a - Possibilidade de ressarcimento:
(...)
III.b - Percentuais de cálculo e rateio das despesas e encargos (...)
III.c - Bases de cálculo que geram créditos (...)
IV- DA AUDITORIA O trabalho de auditoria visou a que se verificasse a certeza e a
liquidez dos créditos e dos montantes a serem ressarcidos a cada trimestre, conforme
pedidos constituídos via PERDCOMP. Para cada trimestre foram exarados Despachos
se pronunciando acerca do PIS e da COFINS a serem ressarcidos.
Esses Despachos se originaram da análise da documentação apresentada pela fiscalizada
ao longo da auditoria efetuada.
A auditoria consistiu, basicamente das seguintes medidas/etapas/critérios:
1- verificação dos percentuais apurados pela fiscalizada em função das suas receitas
mensais/trimestrais que serviram de base às DACON apresentadas;
2- verificação de todas as bases de cálculo declaradas nas DACON que geraram créditos
não cumulativos dos tributos (Fichas 06A e B e 16A e B);
3- obtenção de listagem de todas as notas fiscais que compuseram as retrocitadas bases
de cálculo de geração de créditos das DACON;
4- análise das referidas listagens no tocante às descrições dos produtos transacionados;
fornecedores; datas e serviços a fim de localizar notas que, de plano não seriam
passíveis de creditamento;
5- elaboração de amostragem das referidas notas fiscais a fim de serem apresentadas por
cópia para a sua devida conferência e análise. A amostragem elaborada visou a que se
verificassem sempre os maiores valores de notas transacionadas em função de um
menor número de notas a serem conferidas;
6- adotou-se o princípio de que, ao apresentar toda a amostragem solicitada, seria
acatada a base total da fiscalizada induzindo-nos assim à sua certeza.
Apresentando-se apenas parte da amostragem, seria acatado, apenas, o seu somatório
como passível de creditamento.
Para o implemento das avaliações acima discriminadas, lavramos o termo de Início de
Fiscalização que foi recebido pela fiscalizada na data de 27/04/2012 (Anexo 01).
Lembramos que os Termos de Intimação visaram a um período global que tratava de
outros pedidos de ressarcimento efetuados pela fiscalizada, além daqueles inerentes ao
presente auto de infração.
Em virtude do não atendimento ao que foi solicitado no Termo de Início, elaboramos
um Termo de Reintimação que foi recebido pela fiscalizada aos 14/06/2012.
Concomitantemente, apresentamos à fiscalizada um Termo de Constatação que visava
deixar claro que a documentação apresentada em nada esclarecia aos quesitos que lhe
foram solicitados no termo de Início (Anexo 02).
Em função da documentação apresentada, demos seqüência à auditoria enviando à
fiscalizada o Termo de Intimação 3. Esse Termo foi recebido na data de 02/08/2002. Em
resposta, a fiscalizada solicitou dois pedidos sucessivos de prazo (Anexo 03).
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

Em função dos pedidos de prazo formulados da fiscalizada elaboramos outro Termo de
Constatação alertando-o de que a não apresentação de documentos que confirmassem a
certeza e a liquidez dos créditos alvo de ressarcimento, os trabalhos seriam levados a
efeito com a documentação que nos estivesse disponível. O referido termo foi recebido
aos 27/08/2012 (Anexo 04).
Aos 20/09/2012, a fiscalizada recebeu o Termo de Intimação n° 4 que reiterava
documentos já solicitados no Termo de n° 3 e, ainda, a instruía de que forma apresentar
as listagens de notas fiscais que serviram de base de creditamento nas DACON. As
respostas foram acostadas ao processo (Anexo 05).
Aos 05/12/2012, a fiscalizada recebeu o termo de Intimação 5 que solicitava, via
amostragem, as cópias de notas fiscais a serem apresentadas (Anexo 06).
Ao final do prazo de quinze dias que lhe foi concedido (aos 20/12/2012), a
documentação apresentada em resposta foi pífia. Do universo de aproximadamente 900
(novecentas) mil notas que eram estimadas para todo o período, elaboramos uma
amostragem total que versava em torno de 3700 (três mil e setecentas) notas e a
fiscalizada, em quinze dias, apresentou pouco mais de 300 (trezentas) notas.
Face à situação configurada, no momento da entrega da documentação acima,
elaboramos e apresentamos à fiscalizada um Termo de Constatação que deixou claro
que os trabalhos seriam conclusos com a documentação por ela disponibilizada até
aquele momento (Anexo 07). Mesmo assim, aos 27/12/2012, a fiscalizada compareceu a
esta fiscalização e apresentou arquivos contendo 1.477 cópias de notas da amostragem.
Essa documentação foi recebida e utilizada nas avaliações dos créditos.
Da análise da documentação apresentada concluímos que os créditos da fiscalizada
eram em parte improcedentes, quer seja por glosa de notas de creditamento indevido,
quer seja por carência de comprovação de notas fiscais e, até mesmo por valores
declarados em bases maiores em DACON sem comprovação de notas fiscais, como
veremos mais adiante.
Face à improcedência de parte dos créditos apurados pela fiscalizada, ao deduzir os
créditos efetivamente apurados pela fiscalização dos débitos de PIS e COFINS mensais,
configurou-se a não extinção desses tributos. Ou seja, todos os pedidos de ressarcimento
formulados pela fiscalizada se configuraram, em verdade, em tributos devidos.
Esses tributos ainda devidos, por não estarem confessados em DCTF, precisam ser
lançados de ofício.
V - DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA FISCALIZAÇÃO E OS TRIBUTOS
DEVIDOS O presente Termo de Verificação, em verdade, é uma coletânea daquilo
que foi efetivamente auditado posto que, como já informado anteriormente, cada
PERDCOMP foi tratada em um processo específico de acompanhamento e, para
cada um destes processos foi exarado, também, um Despacho específico que expõe
minuciosamente de que forma foram apuradas as bases de cálculo da fiscalização
e, conseqüentemente, os novos créditos dos tributos e quais os montantes de
tributos ainda devidos.
Em vista do exposto, os Despachos exarados foram anexados ao presente processo e
encontram-se nos Anexos 08 a 15 e dispostos conforme quadro abaixo.
(...)
Todos os processos acima elencados foram vinculados ao presente auto de infração a
fim de que se possa otimizar a análise dos créditos trimestrais.
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

Da análise de cada Parecer nota-se que ali foram compulsados os dados das
PERDCOMP com as DACON mensais e, também, foram verificadas em detalhe as
bases de cálculo mais proeminentes das referidas DACON, tais como: Bens de Revenda
(tanto no mercado interno quanto nas importações); Bens utilizados como Insumos
(tanto no mercado interno quanto nas importações); Serviços utilizados como insumos e
Despesas de Fretes nas operações de venda.
Com relação à metodologia adotada em todos os períodos auditados, ficou patente
que as receitas auferidas pela fiscalizada foram, de forma esmagadora, oriundas
da revenda de mercadorias não tributadas no mercado interno.
Foram essas receitas que refletiram fortemente no percentual de rateio apurado e,
conseqüentemente, nos créditos auferidos mensalmente pela fiscalizada.
Dessa forma, a análise dos créditos em todos os períodos foi vinculada a essa
preponderância das receitas das operações de revenda posto que, foram elas que,
efetivamente tiveram inerência com os custos; direitos e encargos passíveis de
creditamento.
As glosas ocorridas foram expostas detalhadamente em todos os Despachos. Em
que pese o fato de terem ocorrido glosas em todos os períodos.
As mais contundentes foram aquelas referentes a Insumos e aquelas referentes a
Serviços Utilizados como Insumos em virtude de não terem se embasado
exatamente na supracitada inerência entre custos; direitos e encargos com as
receitas auferidas em cada período.
(...)
Outras glosas ocorridas, além de insumos e serviços como insumos, foram aquelas
oriundas da não comprovação de documentação que suportasse os valores
declarados a título de bases de cálculo nas DACON, mormente, a não
comprovação através de notas fiscais por parte da fiscalizada. Ressalte-se que,
conforme lavrado nos Pareceres da fiscalização, a fiscalizada foi intimada a
apresentar cópias de notas fiscais a título de amostragem que induziriam à certeza de
liquidez das bases por ela declaradas em suas DACON, entretanto, em vários períodos
essa amostragem não foi cumprida.
Outras glosas importantes a se trazer ao presente Termo foram as glosas ocorridas nas
bases de cálculo referentes ao Fretes nas Operações de Venda.
Essas glosas ocorreram a partir do período de julho de 2008 em diante e constam dos
Despachos nos Anexos 12 a 15.
Conforme disposto nestes Despachos, as glosas ocorridas foram oriundas do processo
de n° 16682.721219/2012-04 que é um auto de infração de PIS/COFINS não
cumulativo constituído em função do MPF 07185-2012-00047-1.
Os fretes ocorridos em virtude de transferências de produtos entre bases primárias e
secundárias foram glosados em todos os períodos acima mencionados. Este assunto foi
exaurido naquele auto de infração e no presente trabalho utilizamos os créditos
remanescentes.
Finalmente, no tocante às glosas ocorridas, resta ainda mencionar acerca do pedido de
ressarcimento referente à COFINS do 3o trimestre de 2009 que encontra-se no Anexo
14. Nesse trimestre, mais precisamente no mês de setembro de 2009, ao elaborar a sua
DACON, a fiscalizada incluiu a título de insumos, um elevado montante a título de
crédito extemporâneo de compra de álcool anidro ocorrido nos períodos de setembro de
2004 a setembro de 2008.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

A fiscalizada agregou o valor de R$ 2.290.776.462,98 ao montante da base de cálculo
de insumos do período de setembro de 2009. Entretanto, esse procedimento foi
considerado totalmente indevido e fora das normas vigentes.
Esse assunto também foi alvo do supracitado auto de infração e exaustivamente
exaurido naquela ação fiscal. Dessa forma, os créditos de PIS e COFINS não
cumulativos oriundos do montante acima foram glosados naquele processo e o saldo
restante foi utilizado no presente trabalho. Vide toda a exposição no Anexo 14.
Após as glosas, foram recalculadas de ofício as bases de cálculo das Fichas 06 A e B e
16 A e B das DACON e aplicados os percentuais mensais apurados pela fiscalizada
chegando-se dessa forma aos novos créditos de PIS e COFINS em cada mês de cada
trimestre auditado.
Com fulcro na metodologia de deduções mensais promovidas pela fiscalizada (Fichas
15B e 25B das DACON), deduzimos os créditos de PIS e COFINS não cumulativo
apurados em nossa auditoria. Para espelhar essas deduções juntamos ao presente os
fluxos mensais de deduções para cada tributo a cada mês. As planilhas demonstrativas
encontram-se no Anexo 16.
Os resultados obtidos das deduções implementadas demonstraram que, ao invés de
ocorrerem ressarcimentos a favor da fiscalizada, conforme pleitos das PERDCOMP,
ocorreram grandes insuficiências de créditos de PIS e COFINS que redundaram em
tributos devidos a serem lançados de ofício.
Os resultados das planilhas do retrocitado Anexo 16 resumem os montantes de tributos
devidos que foram apurados e descritos nos Despachos Decisórios (Anexos 08 a 15).
VI - DAS CONCLUSÕES No curso da presente ação fiscal levada a efeito junto ao
contribuinte RAÍZEN COMBUSTÍVEIS SA, constatou-se que, do primeiro ao terceiro
trimestres do ano base de 2008 e no terceiro e quarto trimestres de 2009, foram apuradas
irregularidades que levaram à glosa de créditos de PIS e COFINS não cumulativo.
Nesse sentido, ficam indeferidos os Pedido de Ressarcimento ocorridos via
PERDCOMP dispostos nos quadro abaixo.
(...)
As glosas efetuadas redundaram na falta de recolhimento de PIS e COFINS ainda
devidos em vista da insuficiência de créditos reconhecidos pela fiscalização e deduzidos
em cada período. Haja vista esses montantes não se encontrarem confessados em DCTF
há que se proceder ao competente lançamento de ofício destas contribuições, conforme
já mencionado.
(...)
Os Anexos de n° 08 a 15 contêm arquivos inerentes e exclusivos aos seus respectivos
trimestres que elucidam glosas e discriminam inúmeras notas fiscais do contribuinte.
(...)
Este Termo de Verificação Fiscal constitui parte integrante e inseparável do auto de
infração, assim como os Anexos abaixo listados:
(...)” (n.n)
Por pertinente, transcreve-se trechos dos Despachos Decisórios que analisaram o crédito
pleiteado pelo contribuinte, vinculados ao presente Auto de Infração, que constam dos
processos relativos a ressarcimento/compensação, nos quais a autoridade fiscal informa,
dentre outras coisas, que:
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

“(...)
5 - AUDITORIA:
O trabalho de auditoria consistiu, basicamente, na verificação dos percentuais apurados
pela fiscalizada e utilizados nas DACON; contabilização das receitas que redundaram
nos percentuais apurados; contabilização das bases de cálculo dos créditos nas Linhas
das Fichas 06 A e 06B das DACON; obtenção de listagem de todas as notas fiscais que
totalizaram as Linhas das Fichas 06A e 06B das DACON e verificação, por
amostragem, das notas fiscais listadas que podermos ter certeza da liquidez dos créditos
pleiteados.
Para as avaliações acima discriminadas, lavramos o Termo de Início de Fiscalização que
foi recebido na data de 27/04/2012, Em virtude das dificuldades em se obter dados
suficientes e necessários à análise do pedido do contribuinte, lavramos cinco Termos de
Intimação (Anexo 03) e, aos 20/12/2012, lavramos ainda um Termo de Constatação que
informou à fiscalizada que as análises se processariam com base nos documentos
apresentados até aquele momento (Anexo 04). Registre-se que, aos 27/12/2012, após o
prazo estipulado no referido Termo de Constatação, a fiscalizada ainda apresentou
arquivos magnéticos contendo cópias de inúmeras notas fiscais a fim de que fossem
utilizadas na presente auditoria. Esses arquivos também foram utilizados na presente
auditoria.
Em oito meses de trabalhos, foram inúmeros os pedidos do prazo por parte da
fiscalizada e há que se ressaltar que tais pedidos foram sempre acatados pela
fiscalização.
Mesmo assim, a documentação solicitada não foi apresentada em sua totalidade e se
mostrou insuficiente à constatação de certeza e liquidez dos créditos pleiteados, como
veremos mais adiante.
Em vista da relevância do assunto aqui em análise não resta dúvida de que a
documentação que embasou o preenchimento das DCTF; DACON e da PERDCOMP
deveria estar à disposição da fiscalização para uma simples conferência de valores. Isso
foi ressaltado no Termo de Constatação apresentado.
Considerando a legislação de regência, as informações e documentos disponíveis que
foram trazidos em resposta às intimações, somados aos dados constantes nos sistemas
da RFB, realiza-se a seguir à análise dos créditos da contribuição para o PIS2 não
cumulativo.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2008, 2009 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO DACON.
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não cumulativa da contribuição
consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu aproveitamento ex officio,
quando o próprio autuado não exerce o direito alegado no DACON.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no DACON não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008, 2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO
DACON.
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não cumulativa da contribuição
consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu aproveitamento ex officio,
quando o próprio autuado não exerce o direito alegado no DACON.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no DACON não configuram confissão de dívida, por inexistência
de disposição legal.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Este processo tem sua conexão com os seguintes processos de No
16682.720390/2012-98; 16682.720381/2012-05; 16682.720393/2012-21; 16682.720382/2012-
41;
16682.720396/2012-65;
16682.720383/2012-96;
16682.720389/2012-63;
16682.720395/2012- 11; 16682.720388/2012-19; 16682.720386/2012-20; 16682.720391/2012-
32;
16682.720394/2012-76;
16682.720387/2012-74;
16682.720397/2012-18;
16682.720392/2012-87; 16682.720384/2012-31 e 16682.720385/2012- 85.
O presente processo, trata-se de multa de corrente dá não compensação de dos
processos acima.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.339 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720069/2013-94

Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo
caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que
esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Assim, tendo em vista que os processos acima
referidos foram convertidos em diligência, voto por determinar o sobrestamento deste, até o
retorno dos demais processos conexos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, converto o feito em diligência para a Unidade preparadora,
para que elabora relatório fiscal conclusivo, considerando o resultado da diligência dos
processos:
16682.720381/2012-05;
16682.720390/2012-98;
16682.720393/2012-21;
16682.720382/2012-41; 16682.720396/2012-65; 16682.720383/2012-96; 16682.720389/2012-
63;
16682.720395/2012-11;
16682.720388/2012-19;
16682.720386/2012-20;
16682.720391/2012-32; 16682.720394/2012-76; 16682.720387/2012-74; 16682.720397/2012-
18; 16682.720392/2012-87; 16682.720384/2012-31 e 16682.720385/2012-85.

(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 3733
DF CARF MF
Original